Tribunal: TJMT
Processo: 0000225-83.2010.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000225-83.2010.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CIMADOM - CPF: 129.011.489-72 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), JOANA CIMADON MENEGASSI - CPF: 452.104.031-49 (AGRAVADO), JOAO BATISTA CIMADON - CPF: 485.772.789-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CIMADOM - CPF: 129.011.489-72 (AGRAVADO), JOANA CIMADON MENEGASSI - CPF: 452.104.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DECORRENTE DO PLANO ECONÔMICO COLLOR II SOBRE FINANCIAMENTO RURAL – PREJUDICIAL ARGUIDA NO RECURSO – SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STF – AFETAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA CORTE SUPREMA NÃO ALCANÇA DEMANDAS QUE VISAM REVISAR CLÁUSULA CONTRATUAL DE CRÉDITO RURAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO – DIREITO À DIFERENÇA DO EXPURGO INFLACIONÁRIO COBRADO ENTRE O IPC (84,32%) E O BTNF (41,28%) – VALOR DO INDÉBITO A SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O
Colendo Supremo Tribunal Federal afetou, por repercussão geral, a matéria que envolve discussão do ato jurídico perfeito e o direito adquirido aos rendimentos das cadernetas de poupança em virtude dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

2 - A matéria versada nas ações revisionais de contratos de crédito rural não está abrangida na decisão afetada pelo STF. A matéria é diversa. Nos processos relativos às cadernetas de poupança, a causa de pedir remota é o contrato de poupança, a próxima é o critério de rendimento, e o pedido é o pagamento da diferença dos rendimentos. Nos feitos relativos às cédulas de crédito rural, a causa de pedir remota é o contrato de cédula rural, a próxima é a cobrança por indexador inadequado, e o pedido é a revisão do contrato e restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente.

3 - N
as ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice de correção monetária motivado pelo Plano Collor, o prazo prescricional é vintenário, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, o qual é contado a partir do momento em que o índice foi incorretamente.

4 - No caso concreto, as CPRs n.º 89/00050-1 e n.º xx/00061-7 venceram em 15/06/1990, ao passo que a CPR s/nº venceu em 02/08/1990. Considerando a contagem do prazo vintenário, os Agravados tinham até 15/06/2010 e 02/08/2010, respectivamente, para o manejo da ação. Como a demanda foi proposta em 12/03/2010
,

não há falar em prescrição
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 72732493, na qual mantiv ea sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Repetição do Indébito ajuizada por
João Batista Cimadon
e pelo
Espólio de José Cimadon
, representado pela Inventariante
Joana Cimadon Menegassi
, concernente à diferença de expurgo inflacionário em Cédula de Produto Rural.

Inconformado, o Agravante redarguiu que a pretensão dos Agravado está fulminada pela prescrição trienal.

Asseverou que a pretendida revisão, na forma proposta, afronta os princípios constitucionais da livre contratualidade (art. 5 º , inciso II, da CF) e do ato jurídico perfeito (art. 5 º , inc. XXXVI, da CF), além de ferir o disposto no artigo 6 º e seus incisos, da Lei de Introdução ao Código Civil. Sustentou, ainda, que a boa-fé contratual foi observada, além de ter sido firmado por agentes capazes, sendo o objeto lícito, possível e determinado.

Asseverou a impossibilidade jurídica de revisão do ato jurídico perfeito, como é o caso de contrato quitado, em especial porque inexiste vício capaz de macular o que foi contratado no tocante aos encargos da normalidade e da anormalidade.

Aduziu que os Agravados utilizaram o crédito em consonância com o princípio da autonomia da vontade, e que o manejo da demanda revisional configura em verdadeiro absurdo, já que alegação de abusividade não encontra respaldo legal.

Alegou que os Agravados não fazem
jus
à repetição do indébito porque não houve pagamento equivocado de qualquer encargo contratado. Mais adiante, afirmou que não cabe repetição quando o credor demonstrar a ocorrência de engano justificável.

Suscitou a falta de provas de que as Cédulas de Produto Rural contenham cláusulas prevendo a vinculação da correção monetária pelo índice inflacionário ditado pelo Plano Collor I (IPC), que passou a vigor após 15/03/1990.

Ainda citou a necessidade de sobrestar o julgamento deste feito até que sobrevenha o mérito dos R
ecursos Extraordinários nº 591.797/SP e nº 631.363/SP, e das Ações de Descumprimento de Preceitos Fundamentais nº 77/DF e nº 165/DF, todas em trâmite no STF.

Arguiu que caso a Corte Suprema entenda que o índice BTNF for o correto, a pretensão dos Agravados encontrará abrigo, já que o Banco corrige os empréstimos rurais com recursos da poupança. Por outro lado, se o entendimento que vier a prevalecer for de que o índice correto é o IPC, não há falar em modificação do empréstimo rural. Por isso, na visão do Agravante, é inevitável o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo STF.

Forte nesses argumentos, o Agravante pugnou, primeiramente, pelo sobrestamento do trâmite do recurso. Caso rechaçada essa pretensão, pediu a reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o julgamento pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 80893961. Os Agravados pretendem a aplicação da multa processual de que trata o artigo 1.021, § 4.º do CPC, ao argumento de que a pretensão do Banco é rediscutir a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S/A
não se conforma com a decisão unipessoal proferida no ID 72732493, na qual mantive a sentença que acolheu o pedido de repetição do indébito de diferença de expurgo inflacionário cobrado em Cédula de Produto Rural durante a vigência do plano econômico Collor I, tendo como produtores rurais
João Batista Cimadon
e o
Espólio de José Cimadon
, representado pela Inventariante
Joana Cimadon Menegassi
.

Como questão
prejudicial
, o Banco Agravante suscitou a necessidade de sobrestar o julgamento deste feito até que sobrevenha o exame do mérito dos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP e nº 631.363/SP, e das Ações de Descumprimento de Preceitos Fundamentais nº 77/DF e nº 165/DF, todos em trâmite no STF.

O RE nº 631.363/SP foi distribuído em 13/10/2010, por prevenção ao RE Nº 591.797/SP, RE nº 626.307, RE nº 632.212 e ADPF nº 165/DF, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Em 08/02/2018, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão explicando que o RE nº 631.363/SP trata de processo-paradigma da repercussão geral, em que se discute o direito à diferença de correção monetária de
depósitos em caderneta de poupança
por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284).

Mendes explicou, também, que a Advocacia-Geral da União (AGU), em conjunto com algumas entidades de representação dos poupadores, como a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO) e o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), noticiaram a realização de acordo para solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).

O ministro ainda consignou que há, pelo menos, 05 (cinco) processos de grande relevância em tramitação naquela Corte acerca de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos:

1)
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;

2)
RE 591.797
, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral);

3)
RE 626.307
, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral);

4)
RE 631.363
, Rel. Min. Gilmar Mendes, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e

5)
RE 632.212
, Rel. Min. Gilmar Mendes, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral).

Diante do exposto, em decisão publicada em 16/09/2010, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, parcialmente, o pedido de suspensão, em decisão que transcrevo na parte que interessa:

“
Desse modo,
defiro parcialmente
o pedido formulado na petição para determinar
a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução.

Tendo em vista o sobrestamento determinado, impõe-se a resolução célere desta controvérsia, para evitar tumulto processual decorrente da paralisação temporalmente indeterminada de julgamento dos processos sobrestados.

Desse modo, em analogia ao prazo do artigo 21, parágrafo único, da Lei n. 9.868/1999, fixo, inicialmente, em 180 dias o prazo de eficácia da decisão de caráter suspensivo
” (destaquei).

Segundo explicação dada por Mendes, o dispositivo da sua decisão determina a suspensão do julgamento de mérito nos processos que se referam à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em fase de execução.

E continuou dizendo que o objetivo da decisão de caráter suspensivo é evitar a proliferação de decisões contraditórias relacionadas ao tema, proferidas pelos diversos Juízos brasileiros, sem inibir a instrução dos processos em tramitação.

Asseverou que a decisão não alcança as ações em sede de execução, as quais têm proteção constitucional, já que estão acobertadas pela coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).

Na decisão publicada em 08/02/2018, em simetria de entendimento com o Ministro Dias Toffoli, que havia homologado inúmeros acordos firmados entre instituições financeiras e poupadores atinente aos expurgos, o Ministro Gilmar Mendes entendeu pela necessidade de provimento judicial uniforme, além de privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, razão porque
homologou

o termo de acordo idealizado pelas instituições signatárias da petição
constante do eDOC 110, em relação ao tema 284 da repercussão geral, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

De conseguinte, determinou o sobrestamento do RE 631.363/DF e 632.212/DF por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes. Referida decisão foi publicada no
DJE nº, de 07/02/2018
, o que significa que findou em 07/02/2020.

O Ministro entendeu que o prazo estabelecido não fora suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para alcançar número significativo de poupadores, e homologou o aditivo ao acordo prorrogando a suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar de
12/03/2020
, o que significa que o mérito da Repercussão Geral ficará suspenso até
12/03/2025
.

Observa-se que todos os recursos que foram afetados pelo STF com a declaração de Repercussão Geral se circunscrevem aos direitos de poupadores, ou seja, dos clientes que mantinham ativa a caderneta de poupança na época em que vigorava um ou mais planos econômicos questionados.

Isso quer dizer que as ações revisionais que versam sobre cédulas de crédito rural não se submetem à suspensão determinada pelo STF, concernente às demandas que tratam do expurgo inflacionário dos rendimentos das cadernetas de poupança (RE 591.797/SP, 626.307/SP, RE 631.363/DF e 632.212/DF).

Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afetou, por repercussão geral, a matéria
sub judice
que envolve discussão do ato jurídico perfeito e o direito adquirido aos
rendimentos das cadernetas de poupança
em virtude dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Por outro lado, a matéria versada nas ações revisionais de contratos de crédito rural não está abrangida naquela decisão afetada pelo STF. A matéria é diversa.

Nos processos relativos às cadernetas de poupança, a causa de pedir remota é o contrato de poupança, a próxima é o critério de rendimento, e o pedido é o pagamento da diferença dos rendimentos. Nos feitos relativos às cédulas de crédito rural, a causa de pedir remota é o contrato de cédula rural, a próxima é a cobrança por indexador inadequado, e o pedido é a revisão do contrato e restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente.

Vê-se, portanto, que o sobrestamento determinado pela Corte Suprema para os casos de poupadores de cadernetas de poupança não transcende para os produtores que realizaram financiamento de crédito rural.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - SOBRESTAMENTO - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE DISTINTA À REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1. Não sendo a matéria em debate na demanda originária (correção monetária de cédula de crédito rural) objeto das repercussões gerais inauguradas nos Recursos Extraordinários n. 591.797/SP e 626.307/SP (relator Ministro Dias Toffoli) e da AI n. 754.745/SP (relator Ministro Gilmar Mendes), relativas a expurgos inflacionários em contratos de caderneta de poupança, deve ser afastado o sobrestamento do feito imposto pelo Tribunal a quo e determinado retorno dos autos à origem para prosseguimento no julgamento da demanda.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 276.148/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).

A hipótese destes autos trata das diferenças de correção monetária decorrentes do advento de Planos Econômicos em financiamento rural, matéria diversa daquela discutida nos Recursos Extraordinários 591.797/SP e 626.307/SP, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI e Recursos Extraordinários
631.363/DF e 632.212/DF
, de relator do Min. GILMAR MENDES, eis que tratam dos expurgos inflacionários em caderneta de poupança, não sendo, portanto, o caso de suspensão do processo.

Dito isso,
REJEITO
a questão prejudicial.

No tocante ao mérito do Agravo Interno, nota-se que o Banco não apresentou fato ou argumento novo capaz de alterar o que ficou decidido. E para evitar tautologia, transcrevo a decisão agravada na íntegra:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Repetição do Indébito ajuizada por
João Batista Cimadon
e pelo
Espólio de José Cimadon
, representado pela Inventariante
Joana Cimadon Menegassi
.

A Juíza sentenciante rechaçou a prejudicial de prescrição e, no mérito, asseverou que cabia ao Apelante a apresentação da cópia das Cédulas de Produto Rural celebradas com os Apelados entre 1989 e 1990, em virtude da inversão do ônus da prova.

Diante da inércia do Banco Apelante e tendo em vista a confirmação de que os Apelados firmaram diversos contratos, a Juíza
a quo
entendeu que os financiamentos rurais contratados antes de março/1990 previam correção monetária pelo IPC (84,32%).

Ao final, condenou o Apelante à devolução da diferença do expurgo inflacionário cobrado em março/1990 (IPC - 84,32%), época em que vigorava o Plano Collor II, e o índice correto, qual seja: BTNF no percentual de 41,28%, sobre o valor pago relativo aos financiamentos rurais (CPR) pactuados antes desse plano econômico, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Determinou, ainda, que ao saldo deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação e da correção pelo INPC a partir do desembolso.

Ao final, condenou o Apelante no ônus a sucumbência e arbitrou os honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

O Apelante recorreu asseverando que a pretensão dos Apelados está fulminada pela prescrição trienal, à luz do artigo 206, § 3.º, do Código Civil, já considerada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo
Codex
.

Aduziu que, mesmo se admita a prescrição vintenária, ainda assim, o direito já foi alcançado pela prescrição, pois os Apelados pretendem revisar contratos firmados em 1989, ao passo que a vertente demanda foi manejada em 12/03/2010, ou seja, além do prazo legal.

No
mérito
, assinalou que os Apelados não têm direito à diferença gerada pelo Plano Collor II, pois a pretensão manifestada afronta ao princípio constitucional da livre contratação e ao ato jurídico perfeito. Mais adiante, abordou a sua boa-fé contratual.

Sustentou que os contratos firmados com os Apelados não apresentam qualquer mácula que justifique a revisão, em especial quanto ao índice adotado para correção monetária em março/1990.

Arguiu que não há o que ser restituído porque os Apelados não comprovaram que a dívida foi paga mediante o acréscimo de correção da moeda.

Relativamente ao Plano Collor II, asseverou que o índice aplicável na época era o IPC, conforme legislação vigente até 15/03/1990.

Por fim, teceu longa explanação sobre os mútuos rurais, e que ainda não é pacífica a matéria atinente à validade do índice do BTNF , no percentual de 41,28%.

Com suporte nesse arrazoado, requereu a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 68573994.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

A matéria suscitada no apelo se circunscreve à cobrança de expurgo inflacionário previsto em Cédula Rural Pignoratícia celebrada antes do Plano Collor II, cuja discussão já está pacificada nas Cortes Superiores, viabilizando o seu julgamento monocrático.

Os Apelados aduziram na petição inicial que celebraram com o Apelante Cédulas Rurais Pignoratícias antes e durante o Plano Econômico Collor II, que vigorou em março/1990.

Sustentaram que a dívida rural foi corrigida indevidamente, pois o Plano Collor II previa ajuste de 84,32%, enquanto que o índice correto seria o percentual de 41,28%.

Diante da possibilidade de revisar cláusula de contratos extintos, em
12/03/2010
, os Apelados manejaram a vertente demanda alegando direito à restituição da diferença de expurgos inflacionários do Plano Collor II, cuja apuração deve se dar em liquidação de sentença, mediante a apresentação da cópia dos contratos pelo Apelante.

Com a inicial vieram os documentos pessoais, o instrumento procuratório, bem como a cópia da matrícula do imóvel n.º 6.152 do 1.º CRI de Alto Garças, na qual se vê que os Apelados contrataram os seguintes empréstimos rurais:

- Cédula Rural Pignoratícia n.º 89/00050-1, emitida em
07/12/1989
, vencida em
15/06/1990
;

- Cédula Rural Pignoratícia s/nº emitida em
20/11/1989
, vencida em
02/08/1990
;

- Cédula Rural Pignoratícia n.º xx/00061-7, emitida em
14/11/1989
, vencida em
15/06/1990
;

Citado, o Apelante pugnou pela elasticidade do prazo para apresentar a documentação atinente aos extratos das operações mencionadas. Além disso, suscitou a ocorrência da prescrição e defendeu a validade das cláusulas que regularam os empréstimos rurais contratados.

No decorrer da instrução, o Apelante juntou os extratos da conta corrente dos Apelados, onde se pode verificar, com clareza, que foi cobrada correção monetária e juros por atraso na data de vencimento das três operações bancárias, notadamente em 15/06/1990 e em 02/08/1990, ou seja, na vigência do Plano Collor II.

A despeito disso, o Apelante não juntou a cópia das Cédulas Rurais Pignoratícias.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual a Juíza da instância singela rechaçou a prescrição e, no mérito, acolheu o pedido, determinando que o Banco Apelante restitua em todas as operações celebradas com os Apelados a diferença de 43,04% do valor cobrado em março/1990, a título de correção monetária, em virtude do Plano Collor II.

Em resumo: no mês de março/1990, foi calculado o IPC (84,32%), quando o índice correto era o BTNF (41,28%).

Feita a necessária recapitulação dos fatos, passo à análise da
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.

A controvérsia recursal, primeiramente, gira em torno da ocorrência de prescrição, eis que a demanda foi proposta em 12/03/2010, ao passo que o pagamento referente ao Plano Econômico foi implementado em março/1990 (Plano Collor II). Na visão do Apelante, o direito à repetição já está prescrito.

Com efeito, a prescrição em ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice de correção monetária motivado pelo Plano Collor é vintenária, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

Dito de outro modo, sendo a prescrição vintenária segundo previsão do CC revogado, e tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido naquele Código, deve ser mantido o lapso temporal da legislação anterior nos termos do artigo 2.028 do Diploma Civil vigente.

No que tange ao

dies a quo
para a contagem do prazo, deve-se considerar que, se o índice de correção monetária impugnado foi incorretamente aplicado abril/1990, tal data é o marco inicial para contagem do prazo prescricional.

Ocorre que somente a partir de junho/1990 os mutuários rurais poderiam propor a Ação de Repetição do Indébito para reaver a diferença decorrente da aplicação incorreta do percentual previsto no IPC.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PLANO COLLOR I. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. NÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA.

1. Embora a definição e divulgação dos índices inflacionários oficiais sejam da competência da União, as instituições financeiras é quem efetivamente aplicam tais índices sobre os saldos devedores, razão pela qual possuem legitimidade para suportar os efeitos advindos da sentença.

2. Nas ações de repetição de indébito da correção monetária do Plano Collor I aplica-se a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, cujo curso se inicia na data em que foi realizado o último pagamento indevido.

3. Nos termos dos arts. 404 e 405, do Código Civil, sobre a quantia a ser restituída incide atualização monetária pelo INPC desde a cobrança indevida, e não a partir do ajuizamento da ação, até a data do efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

4. O julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, além de ter sido contemplado expressamente no novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, o prequestionamento ficto.

5. Não merece ser conhecido o pedido de condenação da parte apelante por litigância de má-fé, quando formulado em contrarrazões, nos termos da súmula nº 27 deste Tribunal.

6. Mantida a decisão não há falar em redução dos honorários advocatícios e sim em sua majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida
. (TJ-GO Apelação 03582121420088090137, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019).

No caso concreto, conforme relatado alhures, a Cédula Rural Pignoratícia n.º 89/00050-1 e a Cédula Rural Pignoratícia n.º xx/00061-7 venceram em
15/06/1990,
ao passo que a Cédula Rural Pignoratícia s/nº venceu em
02/08/1990
.

Considerando a contagem do prazo vintenário, os Apelantes tinham até
15/06/2010 e 02/08/2010
, respectivamente, para o manejo da ação. Como a demanda foi proposta em
12/03/2010,

não há falar em prescrição
.

Posto isso,
rejeito
a prejudicial.

No tocante ao
mérito
, em que pese à ilação, o recurso não prospera.

Em relação à alegada impossibilidade jurídica do pedido revisional de contrato findo, segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível quando existente qualquer indício de ilegalidade, não podendo ser afastado o interesse jurídico do devedor na busca da efetiva prestação jurisdicional.

Portanto, não há falar em afronta ao princípio constitucional da livre contratação e ao ato jurídico perfeito, muito menos à boa-fé contratual.

Como é cediço, nos anos compreendidos entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação galopante da época.

Referidos expurgos foram utilizados não só para a atualização do valor depositado em caderneta de poupança, como também serviram para corrigir o valor da moeda em diversos tipos de operações de crédito.

Consoante o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, todos os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que contrataram operações de crédito rural com o
Banco do Brasil
antes do Plano Collor (1990) têm direito de receber restituição de 43,04% a título de diferença da correção monetária, mais juros de mora a serem calculados no período.

A questão já não comporta grandes digressões, eis que é assunto pacificado nesta Corte de Justiça e nas Cortes Superiores, a exemplo do aresto abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ.

O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%
. Precedentes específicos do STJ.

2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) - Rela. Ministra Nancy Andrighi – julgado em 04/12/2014). (sem destaques no original)

Com isso, é legítimo o direito dos Apelados de receber a restituição da diferença gerada entre os índices IPC e o BTN, resultando em crédito no percentual de 43,04%, que deve ser calculado na data em que foi cobrada a correção monetária indevida
.

Feitas essas considerações, partindo da premissa de que o direito à restituição do expurgo do Plano Collor II é incontestável, na medida em que há prova concreta de que pagaram 03 (três) Cédulas Rurais após a entrada em vigor do aludido plano econômico, ressai evidente o acerto da sentença recorrida, não havendo motivos para a sua reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Pelo princípio da causalidade, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Consta na decisão recorrida que a pretensão dos Agravados não está fulminada pela prescrição, pois nas
ações de repetição de indébito em face de cobrança de índice de correção monetária motivado pelo Plano Collor, o prazo prescricional é vintenário, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, e não trienal como afirma o Agravante, o qual é contado a partir do momento em que o índice foi incorretamente aplicado.

No caso, as CPRs n.º 89/00050-1 e n.º xx/00061-7 venceram em 15/06/1990, ao passo que a CPR s/nº venceu em 02/08/1990. Considerando a contagem do prazo vintenário, os Agravados tinham até 15/06/2010 e 02/08/2010, respectivamente, para o manejo da ação. Como a demanda foi proposta em 12/03/2010
,

não há falar em prescrição
.

Relativamente à questão de fundo, a
Lei n. 7.730/89 assim dispunha sobre a atualização dos saldos das cadernetas de poupança:

Art. 17 - Os saldos das cadernetas de poupança serão atualizados:

I - no mês de fevereiro de 1989, com base no rendimento acumulado da Letra financeira do Tesouro Nacional - LFT verificado no mês de janeiro de 1989, deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento);

II - nos meses de março e abril de 1989, com base no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro - LFT deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento), ou da variação do IPC, verificados no mês anterior, prevalecendo o maior;

III - A partir de maio de 1989, com base na variação do IPC verificada no mês anterior
.

A Medida Provisória n. 168/90 (Plano Collor I), mais tarde convertida na Lei n. 8.024/90, previu que os valores acima de NCz$ 50.000,00 deveriam ser bloqueados e atualizados pelo BTNF, e disponibilizadas para o custeio do crédito agrícola. Todavia, não regulamentou qual seria o rendimento dos valores não bloqueados.

Diante desse hiato, as instituições financeiras interpretaram que os saldos das cadernetas de poupança que permaneceram à disposição dos poupadores deveriam ser corrigidos pelo BTNF, conduta que passou a ser questionada (inconstitucionalidade da aplicação do BTNF aos valores disponíveis), passando a ser objeto de discussão travada no STF.

Por outro lado, em critério diferente, ainda que os contratos de cédula de crédito rural previssem que a atualização seria pelos índices das cadernetas de poupança, as instituições fizeram incidir o IPC, circunstância que tem motivado o ajuizamento de ações pelos tomadores do crédito agrícola.

No Recurso Especial Repetitivo nº 1.107.201-DF, publicado em 06/05/2011, assim foi ditado sobre a aplicação do Plano Collor às poupanças:

(...) 29 - Síntese quanto ao Plano Collor I .- Quanto ao Plano Collor I, tem-se, pois, em síntese, a seguinte orientação deste Tribunal: I. Valores disponíveis para o poupador, inferiores a NCz$ 50.000,00 (que permaneceram no Banco depositário e de responsabilidade deste):

1º) Correção pelo IPC, em 84,32%: para saldos referentes a toda conta de poupança cujo termo inicial dos 30 dias para o crédito dos rendimentos tinha se iniciado antes da vigência do Plano (MP 168/90, de 15.3.1990, cuja vigência se iniciou em 16.3.1990);

2º) Valores inferiores a NCz$ 50.000,00 relativos aos meses subsequentes: correção pelo BTNF para as cadernetas com períodos aquisitivos iniciados a partir de 16.3.1990 - MP 168/90 (pois o poupador poderia ter se retirado se considerasse a aplicação desvantajosa); II. Valores superiores a NCz$ 50.000,00 : responsabilidade do BACEN, corrigidos segundo o BTNF
.

A realidade econômica à época impunha providências do Governo para o controle da inflação. Assim, o Poder Público encontrou na diminuição do capital circulante, por meio do bloqueio dos valores das cadernetas de poupança, a possibilidade de conter o crescimento galopante da inflação.

Porém, se por um lado, a medida diminuía a circulação de recursos, por outro, necessitava contribuir para o crescimento da balança comercial, solução que buscou no incentivo ao crescimento da produção rural, ofertando recursos aos produtores acrescidos de baixos índices de remuneração do capital investido.

Assim, a economia à época em que a disponibilização do capital advindo das cadernetas de poupança ocorreu, não pretendia onerar os produtores rurais com a aplicação de altos índices de correção monetária.

Por isso, pode-se concluir que se os valores bloqueados à época foram corrigidos monetariamente pelo BTN Fiscal (41,28%), não há como o capital emprestado ser corrigido pelo IPC (84,32%).

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO.

1. A presente controvérsia não se enquadra naquelas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das matérias de fundo (RE 591.797/SP e 626.307/SP) referentes aos índices dos expurgos inflacionários dos depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos Planos Econômicos Collor I e II (valores não bloqueados), Bresser e Verão, mas de correção monetária de cédula de crédito rural.

2. É possível a revisão dos contratos firmados com instituições financeiras, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, mesmo encontrando-se extintos pela quitação.

3. Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança.

4. Agravo não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1428280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014)

Na espécie, o processo versa sobre 03 (três) operações de crédito rural contratados em 1989, com vencimento entre junho e outubro/1990, cuja correção monetária estava atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança; logo, é aplicável o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

Vale anotar que o Agravante não juntou a cópia das operações bancárias, fazendo com que sua inércia milite em favor dos Agravados, atinente à vinculação da correção monetária ao índice das cadernetas de poupança.

Finalmente, quanto à repetição do indébito, a sua normatização encontra ressonância no Código Civil, que assim dispõe:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 877. Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Na espécie, foi reconhecido o direito à restituição do expurgo do Plano Collor II, porque está incontestável que os agravados pagaram 03 (três) Cédulas Rurais após a entrada em vigor do aludido plano econômico, cujo valor pago em excesso deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo consignado que, na hipótese de o agravo interno ser desprovido
em votação unânime, por considerá-lo manifestamente infundado, n
os termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, desde já,
condeno o Agravante a pagar aos Agravados a multa de um por cento do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021